Tribunal: TJMT
Processo: 1004957-73.2021.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004957-73.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 048.400.391-78 (RECORRENTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004957-73.2021.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Eduardo Gomes dos Santos

Recorrido(s):

Avon Cosméticos LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. REVENDEDOR DA AVON. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor afirma que realizou o pagamento dos débitos em aberto, mas que o seu nome permaneceu negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Para comprovar suas alegações, juntou comprovante de pagamento de boletos nos valores de R$ 102,46 (pago em 01/10/2020), R$ 34,16 (pago em 09/07/2020) e R$ 376,18 (pago em 01/10/2020).

2.

A empresa Reclamada sustenta que o débito negativado permanece em aberto e, por isso, a negativação é devida. O autor deixou de apresentar impugnação à contestação.

3. No caso, em que pese o autor alega que quitou seus débitos com a empresa Reclamada, verifico que os boletos juntados não possuem relação com o débito negativado, uma vez que o débito impugnado é no valor de R$ 274,52, vencido em 20/02/2018, incluído em 29/03/2018,
referente ao título de nº 074826873500632032018
. Quanto ao débito negativado, inexiste prova do pagamento pelo autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Todavia da análise dos fatos e das provas acostadas aos autos verifico que a parte Requerente não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente suas alegações
, isto porque, os comprovantes de pagamento acostados em ID 66773632, 66773634 e 66773635, não são hábeis a firmar a conclusão de que se referem a negativação realizada pela Requerida, cujo valor é de R$ 274,52 (duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), referente ao título de nº 074826873500632032018
. Evidencio ainda que mesmo intimada para apresentar impugnação a contestação o Requerente manteve-se inerte”

5. Se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022